Tribunal: TJSP
Processo: 0003615-44.2011.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 2o, INCISO II, DA LEI 8.137/90, C.C. O ART. 71, DO CP).
APELO DEFENSIVO – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, BUSCADA A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, OBSERVADOS OS DITAMES DA LEI 12.234/2010 – LAPSO EXTINTIVO DA PUNIBILIDADE NÃO

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 2o, INCISO II, DA LEI 8.137/90, C.C. O ART. 71, DO CP).
APELO DEFENSIVO – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, BUSCADA A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, OBSERVADOS OS DITAMES DA LEI 12.234/2010 – LAPSO EXTINTIVO DA PUNIBILIDADE NÃO DECORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS PREVISTOS – PRELIMINAR REJEITADA.
DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA DOS RÉUS, EFETIVOS ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE CONTRIBUINTE, DE NÃO PROCEDER, REITERADAMENTE, AO ADIMPLEMENTO DE TRIBUTO DECLARADO – INEQUÍVOCA SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO, EVIDENCIADO O DOLO – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES, BEM COMPROVADA A MAJORANTE DESCRITA NA DENÚNCIA – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA – PENA BASE FIXADA ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO SUFICIENTE, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL ADEQUADO E DEFERIDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL – RECURSO DESPROVIDO.